Tribunal: TCU
Processo: 025.638/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra contra o Acórdão 3758/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados para realização do "Festival do Pastel" no município de Tangará/RN, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 3758/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original; e 9.4. arquivar os presentes autos.